Tribunal: STF
Processo: ARE 1249417
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    O Ministro Marco Aurélio encaminhou este feito à Presidência com o seguinte despacho:
    “1. Constata-se possível prevenção do ministro Roberto Barroso, considerado o habeas corpus nº 161.224. 
    2. Determino a remessa do processo à Presidência do Tribunal, que melhor dirá. ”
    É o relatório.
    Decido.
    O caso, data venia, não caracteriza a prevenção do Ministro Roberto Barroso.
    Com efeito, consoante certificado nos autos pela Secretaria, este recurso foi distribuído ao Ministro Marco Aurélio, na forma do art. 69, caput, do RISTF, por prevenção ao RHC nº 168.244. 
    Ademais, ainda que assim não fosse, o conhecimento do feito por Sua Excelência, ao negar provimento ao agravo, em 17/12/19, teria o condão de prorrogar a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF:
    “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67."
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente